Tribunal: TJES
Processo: 5001475-22.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-22.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: IVAN ERNANDES DE ARAUJO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
MONITÓRIA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE
AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
–
INÉRCIA
–

ABANDONO
RECONHECIDO
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. C
umpridas as diligências previstas em lei, afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da parte autora diante da inércia verificada mesmo após intimada por seu advogado e pessoalmente
(art. 485, inciso III e §1º, CPC). Precedente
s
TJES.

2.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001475-22.2021.8.08.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: IVAN ERNANDES DE ARAUJO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelante, em face de IVAN ERNANDES DE ARAUJO, ora Apelado.

Pela sentença id. 7982601, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões constantes do id.7982622, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, ausência de prévia intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Apelante, contrariamente ao alegado em suas razões recursais, foi regularmente intimado por seu advogado, em
27.01.2022
, pelo Diário da Justiça, conforme consta da certidão exarada no id. 7982592 acompanhada do Ofício id. 7982593, para diligenciar o prosseguimento do feito, tendo, contudo, permaneceu silente.

Em seguida, extrai-se do andamento processual que, em
26.05.2022
, ter sido realizada a intimação postal da parte autora para,
“no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito,
sob pena de extinção
”
, em observância à determinação constante do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Neste passo, a certidão id. 7982599 atesta
o efetivo cumprimento da intimação pessoal
por carta da parte autora
, ao que se depreende do
“
Aviso de Recebimento”
(id.7982600), devidamente assinado por representante da instituição bancária, na data de
09.06.2022
.

Neste contexto, decorrido o prazo legal para manifestação e diante da inércia da parte autora, ora Apelante, o douto magistrado, em
14.11.2022
, proferiu a sentença hostilizada, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

Desse modo, cumpridas as diligências previstas em lei, afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da parte autora diante da inércia verificada mesmo após intimada por seu advogado e pessoalmente, o que suplanta a tese recursal.

Neste sentido, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda.

2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015,
impõe-se a extinção do feito
.

(...)

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002705-66.2016.8.08.0048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões